Tribunal: TJDFT
Processo: 0746343-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou o cumprimento de obrigação de fazer, fixou multa cominatória e indeferiu pedido de retificação do polo passivo por ausência de comprovação de sucessão empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão.
5. O acórdão enfrentou a questão da existência de dados bancários suficientes, inexistindo óbice ao cumprimento da determinação judicial, e distinguiu matriz e filial, reconhecendo a permanência da pessoa jurídica originária em atividade e a ausência de prova da perda de capacidade de estar em juízo exigida para a sucessão.
6. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 537, § 1o, I, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.